Tribunal: TJES
Processo: 5008397-91.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008397-91.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA DA CRUZ
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5008397-91.2024.8.08.0011
Recorrente: MARCIA DA CRUZ

Recorrida: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO AMBEC”. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL.
A AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE A REQUERIDA REALIZA DESCONTOS INDEVIDOS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, POIS SUSTENTA NUNCA TER SOLICITADO QUALQUER SERVIÇO OU AUTORIZADO TAIS COBRANÇAS. DESTE MODO, VEM SENDO INDEVIDAMENTE COBRADA. ASSIM, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRES AS PARTES; A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS; E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Isto posto,
julgo procedente EM PARTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para
DECLARAR a inexistência de relação jurídica e eventuais débitos entre as partes consoante os termos objetivos delineados nos autos; CONDENAR a ré a abster-se em definitivo de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00; CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ R$ 276,14 para a autora, com correção monetária da data dos respectivos descontos até a citação (10/07/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (10/07/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC.
Fica a ré ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da LJE”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, DE MODO QUE SEJA PARCIALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA RECORRIDA, RECONHECENDO A ILEGALIDADE PERPETRADA, BEM COMO SEJA A ASSOCIAÇÃO REQUERIDA CONDENADA NA RESTITUIÇÃO EM DOBRO, BEM COMO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
RENOVA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NO MÉRITO, DEFENDE, EM SUMA, ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AO FINAL, ROGA PELA MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POIS SE ALEGA AUSÊNCIA DE NECESSIDADE OU UTILIDADE DO PROCESSO, EM RAZÃO DA NÃO TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, NO ENTANTO, CONDICIONAR O CONHECIMENTO/JULGAMENTO DA DEMANDA À PRÉVIA TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE SOLUÇÃO DA LIDE VIOLA O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E O DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO/PETIÇÃO.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO CONSUMERISTA

UMA VEZ QUE A REQUERENTE (CONSUMIDORA) É DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA (FORNECEDORA), NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. POIS BEM, ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE PARCIAL MODIFICAÇÃO. EXPLICO. EM SUA PEÇA INICIAL, A REQUERENTE INFORMA QUE A RÉ REALIZOU DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, IDENTIFICADOS COMO “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, APESAR DE DESCONHECER A ASSOCIAÇÃO DEMANDADA. POR OUTRO LADO, A REQUERIDA ALEGA QUE OS DESCONTOS OCORRERAM DE FORMA REGULAR, EIS QUE HOUVE FILIAÇÃO DA REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. PARA COMPROVAR O ALEGADO, A PARTE DEMANDADA TROUXE AOS AUTOS A AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE ID. 10960752, QUE TERIA SIDO ASSINADO DE FORMA DIGITAL. POIS BEM, EMBORA NÃO HAJA ÓBICE PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DIGITAIS, SENDO AMPLA A UTILIZAÇÃO DO MEIO VIRTUAL PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE SERVIÇOS, É CERTO QUE TAL PRÁTICA EXIGE A OBSERVÂNCIA INTEGRAL DAS NORMAS DA DEFESA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. EXIGE-SE, PORTANTO, QUE A INSTITUIÇÃO ADOTE TODAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA QUE O CONTRATANTE RECEBA INFORMAÇÕES CLARAS, ADEQUADAS E ESPECÍFICAS SOBRE O PRODUTO/SERVIÇO A SER ADQUIRIDO, BEM COMO UTILIZE MECANISMOS DE CONFIRMAÇÃO DE IDENTIDADE E SEGURANÇA, SOB PENA DE SER CONSIDERADO NULO O NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECE QUE DETERMINADAS CONDIÇÕES PODEM FAZER COM QUE O CONSUMIDOR ESTEJA AINDA MAIS FRÁGIL PERANTE O FORNECEDOR, MERECENDO, PORTANTO, PROTEÇÃO ESPECIAL. NÃO É POR OUTRO MOTIVO QUE, DENTRE AS PRÁTICAS ABUSIVAS LISTADAS NO ART. 39, ESTÁ A DE
“prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.
A POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CUJAS PREMISSAS ESTÃO CONTIDAS NO ART. 4º DO CDC, TEM POR OBJETIVO O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DOS CONSUMIDORES, O RESPEITO À SUA DIGNIDADE, SAÚDE E SEGURANÇA, PROTEÇÃO DE SEUS INTERESSES ECONÔMICOS E MELHORIA DE SUA QUALIDADE DE VIDA, TENDO POR PRINCÍPIO O RECONHECIMENTO DA VULNERABILIDADE CONSUMIDOR NO MERCADO. NECESSÁRIO DESTACAR QUE, ESPECIFICAMENTE QUANTO À ASSINATURA DE CONTRATOS VIRTUAIS, É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL PARA VALIDAÇÃO DA VONTADE EXPRESSA NO DOCUMENTO, CERTIFICADA PELA INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL, REGULAMENTADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. ALÉM DA ASSINATURA DIGITAL, TAMBÉM É POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA, QUE UTILIZA OUTROS ELEMENTOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO (SENHA PESSOAL, BIOMETRIA, ETC) E NÃO POSSUI REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA CONTRATOS FIRMADOS ENTRE PARTICULARES. CONTUDO, É NECESSÁRIO QUE OS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA VALIDAÇÃO DE DADOS NA ASSINATURA ELETRÔNICA SEJAM ROBUSTOS O SUFICIENTE PARA GARANTIR A IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS E A LISURA DAS TRANSAÇÕES, COMO FORMA DE EVITAR SITUAÇÃO DE INSEGURANÇA JURÍDICA. DESTARTE, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO SOB ANÁLISE, ENTENDO SER HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 6º, INCISO VIII, DO CDC), CABENDO À REQUERIDA DEMONSTRAR, SOB PENA DE NULIDADE DO CONTRATO, QUE: A) UTILIZOU MECANISMO SEGURO PARA CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE DA REQUERENTE NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO VIRTUAL; E B) INFORMOU ADEQUADAMENTE A PARTE AUTORA SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO OFERECIDO, INCLUSIVE QUANTO À FORMA DE ADESÃO POR MEIO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, CONSTATO QUE A RÉ TROUXE AOS AUTOS O CONTRATO DIGITAL DE ID. 10960752, NO QUAL HÁ A INSCRIÇÃO
“aceite digital por token com hash”
, PORÉM
SEM CERTIFICADORA PARA VALIDAÇÃO
. NOTA-SE QUE OS MEIOS DE VERIFICAÇÃO UTILIZADOS PELA RÉ SÃO PRECÁRIOS, NA MEDIDA EM QUE A ANÁLISE DA IDENTIDADE DA REQUERENTE SE DEU POR MERA COMPARAÇÃO DE SEUS DADOS PESSOAIS. NESTE CONTEXTO, NECESSÁRIO RECONHECER A OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, SENDO EVIDENTE A IRREGULARIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS, SEM PRÉVIA FILIAÇÃO DA REQUERENTE À ASSOCIAÇÃO. POR CONSEGUINTE, A REQUERIDA DEVE SER RESPONSABILIZADA PELOS DANOS CAUSADOS À CONSUMIDORA, NA FORMA DO ART. 6º, VI C/C ART.14, AMBOS DO CDC. DESTARTE, DIANTE DA ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS, DEVE SER A REQUERIDA CONDENADA A RESTITUIR A QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE, CUJO MONTANTE SERÁ APURADO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A DEVOLUÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA NA SUA FORMA SIMPLES, VISTO QUE, MUITO EMBORA TENHA-SE CONCLUÍDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ, NÃO RESTA COMPROVADA A MÁ-FÉ DA MESMA. NO QUE DIZ RESPEITO AO DANO MORAL, ENTENDO QUE ESTE É EVIDENTE E RESTOU CONFIGURADO, UMA VEZ QUE HOUVE CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA, QUE AGIU DE MODO ABUSIVO INVADINDO O PATRIMÔNIO DA PARTE RECORRENTE COM EFETIVAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS, SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO PARA TANTO E SEM AS DEVIDAS CAUTELAS PARA SE EVITAR FRAUDES. ASSIM, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE, QUE OBSERVA A EXPERIÊNCIA E O BOM SENSO, DE PROPORCIONALIDADE E TAMBÉM AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, INSERIDOS NO ART. 6º DA LEI 9.099/95, FIXO

O DANO MORAL NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), VISANDO, COM ESSE VALOR DE INDENIZAÇÃO, EVITAR, POR UM LADO, O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E, POR OUTRO, A FIXAÇÃO DE UMA INDENIZAÇÃO INSIGNIFICANTE OU DEMASIADAMENTE LESIVA À PARTE RECORRENTE.
(7).
EM FACE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) , VALOR ESTE A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ), E COM JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator apenas quanto à repetição do indébito.

Nos termos do art. 876 do Código Civil, em regra, todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir.

Verifica-se, então, que a repetição de indébito pressupõe a ocorrência de pagamento indevido, o que se constata ter ocorrido na hipótese dos autos, de modo que aquilo que foi pago indevidamente a esse título deve ser restituído pela parte demandada.

E tal repetição deve se dar na forma dobrada. Explico.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Mais recentemente, esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021.

É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção: ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.

3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa).

4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).

5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei.

6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC.

7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC.

[...]

13. Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...]

Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

(STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados a partir de janeiro de 2024 (vide ID 10960740), considerando a indubitável conduta do banco contrária à boa-fé objetiva.

Logo,
a
repetição do indébito
deve ser
em dobro
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento

para condenar
a
associação
requerida
ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário d
a
requerente, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença.

“
Por tratar-se de relação extracontratual, [...] sobre o valor dos danos materiais incidirá correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem” (TJES; AC 0003807-29.2016.8.08.0047; 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 11/02/2020).

Sem custas e honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, datado e assinado eletronicamente.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito